Tribunal: TCU
Processo: 018.961/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2018, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 582/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7814/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo como responsável Albérico de França Ferreira Filho, ex-prefeito do Município de Barreirinhas-MA (gestão 2017-2020), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à municipalidade por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2018. Considerando que a proposta da unidade técnica (peças 28 a 30), ratificada pelo parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 31), é no sentido do arquivamento do presente processo, em atendimento aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; Considerando que o valor atualizado do débito apurado nestes autos é inferior ao limite estabelecido no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa TCU 71/2012 para dispensa de instauração da tomada de contas especial, correspondendo a quantia de baixíssima materialidade, insignificante para efeito de lesividade ao erário, nos termos da jurisprudência e legislação aplicável à espécie; Considerando que a presente TCE se encontra pendente de citação válida, admitindo-se o seu arquivamento ante o valor apurado como débito ser inferior ao referido limite, nos termos do art. 19 do normativo supracitado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU c/c o os arts. 6o, inciso I, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do presente processo, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, dando-se ciência desta deliberação à FNDE e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 018.961/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Albérico de França Ferreira Filho (XXX.578.283-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.